Tribunal: TJES
Processo: 5000114-16.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-16.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIENE FELISBERTO PADILHA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000114-16.2020.8.08.0045

RECORRENTE: MARCIENE FELISBERTO PADILHA

RECORRIDA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

SENTENÇA: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO PAGAMENTO. DECURSO DE 08 MESES ENTRE A DATA DO ACIDENTE E DATA DO PAGAMENTO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
MARCIENE FELISBERTO PADILHA
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que seu marido foi vítima de acidente de trânsito automobilístico, e que, diante de tal fato, seria devido o pagamento do segurado. Aduz que ao fazer o requerimento na via administrativa naquela época, somente seus filhos receberam sua parte da indenização em 02 de julho de 2019, valor que corresponde a R$3.375,00, para cada. Assim, pretende o recebimento do valor da outra metade faltante que lhe é cabível, devidamente atualizada e corrigida, bem como indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 pela demora e falha na prestação do serviço.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9542689):

Isto posto, sem maiores delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento da importância de R$207,17 (duzentos e sete reais e dezessete centavos), com correção monetária a partir de 09/10/2020, visto que já atualizado até a referida data (id. 4885440), assim como juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (súmula 426, STJ).

Resolvo o mérito da demanda nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9542691), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido de compensação por danos morais.

O recorrido apresentou (ID 9542696), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia recursal cinge em aferir a existência de dano moral por suposta demora no pagamento do seguro DPVAT.

Rememorando sucintamente os fatos, a autora relata que ficou viúva em 02/07/2019 e recebeu a indenização do seguro DPVAT apenas em 09/03/2020. Alega que o prazo foi excessivo e, por isso, deve ser moralmente indenizada.

Não obstante a combatividade da recorrente, coaduno com o magistrado de primeiro grau no sentido de que não há que se falar em condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A uma, porque não identifiquei que houve demora excessiva e/ou recusa do réu em pagar a indenização, é dizer, não há ato ilícito.

A meu ver, o decurso de 08 meses entre a data do acidente automobilístico e o pagamento da indenização não pode ser considerado excessivo.

A duas, porque a autora não comprovou os danos que teriam sofrido, sendo certo que não se trata de dano
in re ipsa.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece inadimplemento contratual do pagamento do seguro DPVAT como mero dissabor, descaracterizando-o como ato ilícito. Veja-se o aresto:

Direito civil e processo civil. Recurso especial. Ação de cobrança de complementação de valor da indenização de seguro obrigatório.DPVAT.
Danos morais. Inadimplemento contratual. Inviabilidade do pleito.- O mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais.
Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem.Recurso especial conhecido e provido.(REsp n. 723.729/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma).

Nessa toada, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)